Tribunal: TJMT
Processo: 1023486-16.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023486-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE ISABELLE DA COSTA MACIEL - CPF: 696.423.201-00 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1023486-16.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristiane Isabelle da Costa Maciel

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITO QUESTIONADO LEGÍTIMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO A TITULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se na petição inicial a Autora nega a existência de relação jurídica com a Reclamada, contudo, a Reclamada, anexa a ficha cadastral, relativo a UC nº 6/350515-3, em nome do consumidor, histórico de contas, cópia da carteira de identidade e CPF, além de Termo de Parcelamento de Dívida devidamente assinado, caberia então a Autora comprovar o adimplemento da obrigação, ônus que não se desincumbiu.

2. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação das faturas ora questionadas, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

3. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que as provas nos autos indica a existência de obrigação devida e não quitada, resta clara sua litigância de má-fé.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
improcedência dos pedidos da inicial
, e ACOLHO parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de
R$ 90,80 (noventa reais e oitenta centavos),
referente ao valor das faturas em aberto e objeto da negativação, devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação, até o pagamento integral, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021